Tribunal: TJDFT
Processo: 0737497-60.2018.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. OCUPAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO. CANTEIRO DE OBRAS ADJACENTE A PROJETO OBJETO DE CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO FIRMADO COM TERRACAP. COBRANÇA DE PREÇO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. LIMITAÇÃO TEMPORAL DO PERÍODO DE COBRANÇA. CDA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
1. “Diante da ausência de caráter tributário da referida taxa de ocupação, a ação para promover a sua cobrança deve se submeter aos prazos prescricionais previstos no Código Civil.” (TJDFT. Acórdão 1271680, 07027525420188070016, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 19/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. O julgamento final do processo administrativo (impugnação da apelante) ocorreu em 19/12/2005; realizada, em seguida, auditoria pelo TCDF; atualização do crédito fiscal, com notificação expedida em 8/3/2012 e recebida pela empresa apelante em 19/3/2012; transcorrido in albis o prazo para impugnação, o débito referente à CDA 0181445662 foi constituído definitivamente em 8/3/2012, tendo a execução sido proposta em 23/2/2017, do que decorre não haver que se falar em decurso do prazo prescricional de dez anos a que se refere o art. 205, Código Civil.
2. A área objeto do contrato de concessão de direito real de uso celebrado com TERRACAP (área descrita no memorial do Projeto Orla – Polo 3, discriminada na escritura pública de concessão de direito real de uso) é distinta da área pública ocupada para a formação de Canteiro de Obras. 2.1. O objeto da cobrança na CDA 0181445662 é a área pública externa àquela delimitada no memorial descritivo.
3. Preço público constitui modalidade de contraprestação não regida pelo CTN. Trata-se de dívida não tributária, de natureza negocial, não vinculada ao poder de polícia do Estado. Resulta da convergência de vontades entre a Administração Pública e o particular com fim de utilização do bem ou do serviço integrante do patrimônio público para atender a interesse privado. 3.1. “Não é admissível a utilização de espaço público sem a devida formalização de um contrato administrativo, e muito menos sem a necessária contraprestação, sob pena de ofensa ao art. 48, da Lei Orgânica do Distrito Federal” (TJDFT. Acórdão 1209071, 00006016320128070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
4. “( ) as certidões de dívida ativa possuem presunção de liquidez e veracidade, nos termos do artigo 3.o da Lei n.o 6.830/80, cabendo ao executado a prova inequívoca para sua desconstituição, o que não ocorreu no caso concreto” (STJ. AgInt nos EDcl no REsp 1610756/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 08/10/2018). 4.1. “Não se afigura possível imputar o ônus de provar a certeza e liquidez da dívida ao Ente Distrital. Se os nomes dos Executados/Agravantes figuram nas Certidões de Dívida Ativa, incumbe-lhes o ônus de desconstituir a presunção de certeza e liquidez de que gozam as CDAs, apresentando prova inequívoca (art. 3, parágrafo único, da Lei 6.830/80)” (TJDFT. Acórdão 1385113, 07272012220218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Recurso conhecido, alegação de prescrição rejeitada e desprovido.